Tribunal: TJDFT
Processo: 0010247-05.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO PELA LEI N.o 14.010/2020. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRIDA NO CURSO DA APELAÇÃO.
1. Em se tratando de procedimento de cumprimento de sentença proferida em ação com pedido de obrigação de fazer (transferência de titularidade de imóvel) e indenização por danos morais, a prescrição se submete a prazo trienal art. 206, § 3o, inciso V, do CCB e súmula 150/STF).
2. A Lei n.o 14.010/2020 suspendeu a contagem de prazos prescricionais no âmbito das relações jurídicas privadas, somente não se aplicando na pendência de hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico.
3. Ante a aplicação da Lei no 14.010/2020, o prazo prescricional intercorrente permaneceu suspenso no período compreendido entre 12/06/2020 e 30/10/2020.
4. Considerando-se o prazo de suspensão processual da execução na vigência da Lei n.o 14.010/2020, não configurada a prescrição em 12/01/2022, como estabelecido na sentença. Todavia, verifica-se que a prescrição se deu no curso da apelação em 02/06/2022.
5. Recurso conhecido e desprovido.